Tribunal: TJPA
Processo: 0802751-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802751-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GRIFFO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
.
TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM.

PRETENSÃO DE
SUSTAR A APLICAÇÃO DA LEI Nº 3.136/2017
.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPEDE A CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A IMPOSIÇÃO DE MULTA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DO ART. 14 DA LEI Nº 12.232/10.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DO EXAME DO RISCO ANTE A CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-
A questão consiste em examinar se presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada indeferida na origem,
no sentido de sustar os efeitos da decisão do Diretor Presidente do Banpará nos autos do Proc. nº 0098/2020, que impede a contratação da Agravante com a administração pública, bem como, imputa-lhe multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

3-O juízo
a quo
ao indeferir o pedido de tutela antecipada fundamentou-se no fato do Agravante não haver apresentado “
qualquer prejuízo na escolha do procedimento legal previsto das citadas normas em detrimento da Lei 8.666/93. Assim, como o processo administrativo é erigido sob o princípio do formalismo moderado, entendo que, em uma cognição sumária, não haveria razão jurídica para reconhecer a nulidade do processo exclusivamente pela aplicação de legislação incorreta se o rito foi preservado.”, mostrando, desta forma, devidamente fundamentada a decisão agravada quanto ao ponto, uma vez que deve prevalecer o princípio do prejuízo que estabelece que não há nulidade sem prejuízo.

4-A seu turno, a Agravante defende que houve mácula aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que não teria sido intimada para apresentar alegações finais nos autos do processo administrativo em que fora aplicada a penalidade que visa sustar por meio judicial. Contudo, como bem apontado pelo juízo na origem, observa-se que
a Lei nº 8.666/93 (lei esta que a Agravante defende em suas razões seja a que deve albergar o procedimento administrativo em questão), não ampara a alegação de obrigatoriedade de prazo para razões finais antes da decisão administrativa.

5-No que concerne à aplicação das sanções impostas à Agravante, observa-se que a
decisão administrativa contra a qual se insurge a recorrente em seu Pedido de
Tutela de Urgência Antecedente na origem
, considerou ter ocorrido a contratação direta da empresa In Box Mídia pela empresa Agravante, em descumprimento aos itens 5.1.6.1 e 5.1.6.2 do contrato administrativo, bem como, do art. 14 da Lei nº 12.232/10.

6-Por sua vez,
em análise aos documentos apontados pela Agravante, constata-se que não evidenciam de plano o direito alegado, tratando-se de documentos referentes a pagamento a fornecedor, sem, contudo, provar cabalmente a alegação de expressa autorização advinda do Banco Agravado, dependendo

assim, de dilação probatória.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0802751-28.2021.8.14.0000
-PJE
) interposto por
GRIFFO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA
contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, diante de decisão prolatada pelo Juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos do Pedido de
Tutela de Urgência Antecedente
(processo nº
0854171-76.2020.8.14.0301
-PJE
) proposta pela Agravante.

A decisão recorrida (Id
4858322 - Pág. 5/6)
foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, por não verificar a existência da probabilidade do direito em discussão.
(...)”

Em suas razões (Id
4858460
), o Agravante informa que
foi submetida a processo administrativo, em razão da análise do Contrato nº 35/2014, firmado entre a Agravante e o Banpará, onde consta que a atual diretoria do Banco Agravado, somente teve ciência que referido contrato decorreu do Edital nº 01/2013- SECOM, com o expediente da autora de 07/01/2020, conforme despacho publicado no DOE nº 34.094, de 21/01/2020.

Explica que o diretor do Banco entendeu que o valor mencionado no aludido expediente da Agravante estava sem paradigma nos registros internos do Banco e, que sendo o Banpará uma sociedade de economia mista, não poderia ter ocorrido realização de licitação pela SECOM/PA, sendo um ato teratológico, uma vez que realizado por quem não contratou, sendo o contratante sociedade de economia mista e que não recebe recursos do Estado do Pará, apesar do ente público ser seu maior acionista.

Assevera que a
o oposto do que restou lançado na decisão agravada, não se trata de excesso de formalismo, existindo evidentes prejuízos com a aplicação de lei diversa da que constava prevista em contrato, bem como, ante a aplicação do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Estado do Pará S.A – BANPARÁ, criado muito após a assinatura do instrumento, não tendo como o referido regulamento alterar o rito que regia o contrato em questão.

Aduz que o diretor ainda apontou que o contrato firmado em 2014 estava sob investigação da AGE, que comunicou ao Banco a decisão de suspender a empresa Agravante, motivando a determinação de imediata auditoria do contrato em questão pela direção do Banco, destacando os itens 5.1. 5.1.6. do referido ajuste, onde a questão centra-se na contratação da empresa prestadora de serviço IN BOX MÍDIA, que segundo o despacho do diretor não haveria registro de que a Agravante adotou as providências de que tratam o art. 14 da Lei nº 12.232/2010, quanto à cláusula do ajuste.

Sustenta que o próprio Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Estado do Pará S.A – BANPARÁ, que além de fundamentar-se na Lei 13.303/2016 para ser editado, foi divulgado tão somente em julho/2018, quando o contrato já possuía nada mais nada menos que 04 anos de vigência, bem como, que referido regulamento aponta que permanecem regidos pela legislação e regulamentação anterior os processos licitatórios, os contratos iniciados ou celebrados em data anterior a sua vigência.

Afirma que após o aditamento do contrato entre o BANPARÁ e as empresas Griffo Comunicação e Jornalismo Ltda e FAX Comunicação Ltda, em 22/03/2019, publicado no Diário Oficial do Estado em 28/03/2019, somente a 2ª contratada (FAX Comunicação) prosseguiu prestando serviços para o Banco, não tendo sido repassado pelo Banco qualquer demanda à Agravante, apesar da previsão contratual de cota mínima e pagamento mínimo de performance.

Defende que o fato da SECOM ser órgão integrante da administração direta, em nada diz respeito à Agravante, que se limitou a participar dos certames e atender as exigências do Edital, submetendo-se às regras nele estabelecidas como o próprio instrumento convocatório previa à época.

Aduz que
após a apresentação de defesa pela Agravante, nos autos do processo administrativo nº 098/2020, não foram notificados e cientificados de qualquer decisão por parte do Banpará apesar dos pedidos, ao arrepio da lei de regência (procedimento interno do Banpará) e da própria da CF/88, havendo nulidade processual intransponível.

Destaca que desde janeiro/2020 foi aplicada pena de suspensão cautelar contratual e de licitar com o BANPARÁ, por óbvio, de maneira expressa no despacho datado de 20.01.2020 entendeu por bem a COARC aplicar as sanções “definitivas” à Agravante de impedimento de licitar por 2 (dois) anos e multa de meio milhão de reais, sanções elevadíssimas e sem qualquer fundamento legal, razoabilidade e proporcionalidade, razão do manejo da tutela de urgência em sede de 1º grau e neste recurso.

Alega que a
não observância do rito devido ceifou qualquer possibilidade do regular exercício do contraditório e ampla defesa e que
a
empresa se encontra impedida de participar de licitações através de penalização aplicada com base em legislação interna e externa aplicada irregularmente, o que comprova o prejuízo.

Alega que,
apesar da expressa previsão das alegações finais tanto na Lei 8.666/93 como no Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará,

não houve a intimação da agravante para sua apresentação, o que inclusive foi objeto de tópico específico no recurso interposto ao Presidente do Banpará.

Insurge-se, ainda, aduzindo que
a decisão agravada aponta que a ação interposta carece de elementos probatórios, o que não reflete a realidade dos autos, isto porque além da Agravante ter anexado robusto acervo probatório anexo à exordial, fora juntado posteriormente cópia integral do processo administrativo.

Esclarece que o
PenDrive
citado pela decisão teve todos os seus documentos anexados aos autos.

Pugna pela concessão do efeito ativo ao agravo, para que seja concedida a
antecipação de tutela, no sentido de sustar os efeitos da decisão do Diretor Presidente do Banpará nos autos do Proc. nº 0098/2020, que impede a contratação da Agravante com a administração pública, bem como, imputa-lhe ônus indevido de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento,
para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória
. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id 5573826), o Agravante apresentou Agravo Interno (Id 5849155) requerendo a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da antecipação da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 6137232) e ao Agravo Interno (Id 6261451), refutando as teses do Agravante e requerendo o seu não provimento dos recursos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela dispensa de intervenção do Ministério Público, visto que as partes litigantes são plenamente capazes e a decisão que vier a ser proferida acarretará efeitos inter partes, não trazendo, portanto, qualquer repercussão para a coletividade, já que nenhum interesse desta está envolvido na contenda e a mera participação da Fazenda Pública não configura por si só, hipótese de intervenção do
Parquet
. (Id 8993791).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão consiste em examinar se presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada indeferida na origem,
no sentido de sustar os efeitos da decisão do Diretor Presidente do Banpará nos autos do Proc. nº 0098/2020, que impede a contratação da Agravante com a administração pública, bem como, imputa-lhe multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

O juízo
a quo
ao indeferir o pedido de tutela antecipada fundamentou-se no fato do Agravante não haver apresentado “
qualquer prejuízo na escolha do procedimento legal previsto das citadas normas em detrimento da Lei 8.666/93. Assim, como o processo administrativo é erigido sob o princípio do formalismo moderado, entendo que, em uma cognição sumária, não haveria razão jurídica para reconhecer a nulidade do processo exclusivamente pela aplicação de legislação incorreta se o rito foi preservado.”.

Desta forma, mostra-se devidamente fundamentada a decisão agravada quanto ao ponto, uma vez que deve prevalecer o princípio do prejuízo que estabelece que não há nulidade sem prejuízo,
devendo-se ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. PENA DE DEMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO MS N. 2009.34.00.037833-8. VEDAÇÃO PARA CUMPRIR EVENTUAL PUNIÇÃO. DETERMINAÇÃO DIRECIONADA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN, NÃO IMPEDINDO O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA DE DECIDIR O PROCESSO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE COMISSÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL NA COMISSÃO PROCESSANTE. MEMBRO QUE ALCANÇOU A ESTABILIDADE 15 DIAS APÓS CONSTITUÍDA A COMISSÃO, NÃO TENDO PRATICADO NENHUM ATO INSTRUTÓRIO DURANTE ESSE PERÍODO.
NÃO HAVENDO O APONTAMENTO NEM TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO AOS IMPETRANTES, INCIDE O PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ORDEM DENEGADA. I. (...). V. (...)
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável, na espécie, o princípio do pas de nullité sans grief
, sobretudo porque nenhum ato de instrução foi praticado no período de estágio probatório. VI. (...). VII. Ordem denegada.

(STJ - MS: 16927 DF 2011/0120824-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2017-grifei)

A seu turno, a Agravante defende que houve mácula aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que não teria sido intimada para apresentar alegações finais nos autos do processo administrativo em que fora aplicada a penalidade que visa sustar por meio judicial.

Contudo, como bem apontado pelo juízo na origem, observa-se que
a Lei nº 8.666/93 (lei esta que a Agravante defende em suas razões seja a que deve albergar o procedimento administrativo em questão), não ampara a alegação de obrigatoriedade de prazo para razões finais antes da decisão administrativa.

No que concerne à aplicação das sanções impostas à Agravante, observa-se que a
decisão administrativa contra a qual se insurge a recorrente em seu Pedido de
Tutela de Urgência Antecedente na origem
, considerou ter ocorrido a contratação direta da empresa In Box Mídia pela empresa Agravante, em descumprimento aos itens 5.1.6.1 e 5.1.6.2 do contrato administrativo, bem como, do art. 14 da Lei nº 12.232/10.

Os itens 5.1.6.1 e 5.1.6.2 do contrato administrativo em questão (Id
4858322 - Pág. 33)
, dispõem:

5.1.6.1 Apresentar 03 (três) propostas obtidas entre pessoas jurídicas previamente cadastradas pela CONTRATANTE, nos termos do disposto no art. 14 da Lei º 12.232/10.

5.1.6.2 As propostas dos fornecedores serão coletadas, pelas CONTRATADAS, em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada pela CONTRTANTE, sempre que o fornecimento do bem ou serviço tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do Contrato.

A Lei nº 12.232/10, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, estabelece em seu art. 14,
in verbis
:

Art. 14. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do § 1o do art. 2o desta Lei.

Por sua vez,
em análise aos documentos apontados pela Agravante (Id’s nº 20345908; 20345909; 20345910; 20345911; 20345912; 20345913; 20345914; 20345915; 20345916; 20345917; 20345918; 20345919; 20345920; 20345921; 20345922; 20345923; 20345924-da ação na origem), constata-se que não evidenciam de plano o direito alegado, tratando-se de documentos referentes a pagamento a fornecedor, sem contudo provar cabalmente, em uma análise de cognição sumária típicas da concessão das tutelas de urgência, a alegação de expressa autorização advinda do Banco Agravado, dependendo

assim, de dilação probatória.

Com efeito, em um juízo de cognição sumário, típico das medidas de urgência,
entendo que não resta evidenciada a existência de probabilidade de provimento do recurso, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
.

No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

Assim, não restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2022